Tribunal: TJSP
Processo: 1018216-96.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS C. C. DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Duplicatas sem lastro – Títulos com vício de natureza formal - Transmissão ao endossatário mediante endosso translativo – O endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco fica responsável pelos danos decorrentes

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS C. C. DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Duplicatas sem lastro – Títulos com vício de natureza formal - Transmissão ao endossatário mediante endosso translativo – O endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco fica responsável pelos danos decorrentes – Sentença mantida.
- Dano moral - Requerimento de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 – Atendimento em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização reduzida para R$ 10.000,00 – Sentença reformada nessa parte.
- Justiça gratuita - Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018216-
96.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABSOLUTA FOMENTO
COMERCIAL LTDA, é apelado TRANSVALENTE LOGÍSTICA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001 -Voto no 29803
2
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001
Apelante: Absoluta Fomento Comercial Ltda.
Apelada: Transvalente Logística Ltda.
Juíza: Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 29803
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DUPLICATAS C. C. DANOS MORAIS - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Duplicatas sem lastro
Títulos com vício de
natureza formal - Transmissão ao endossatário
mediante endosso translativo
O endossatário que
recebe por endosso translativo título de crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco fica
responsável pelos danos decorrentes
Sentença
mantida.
- Dano moral - Requerimento de redução da
indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00

Atendimento em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Indenização
reduzida para R$ 10.000,00
Sentença reformada
nessa parte.
- Justiça gratuita - Requerente que preenche os
requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos
termos da legislação vigente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
235/241) que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade
e nulidade de duplicatas c. c. indenização por danos morais1 ajuizada
por Transvalente Logística Ltda. em face de Absoluta Fomento
Comercial Ltda. concedendo a tutela antecipada para suspender os
efeitos dos protestos, tornando-a definitiva nesta oportunidade, e para
1 Valor: R$ 16.850,00 em junho de 2017. Sentença Disponibilizada DEJ de 14.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001 -Voto no 29803
3
declarar a inexistência de débito referente às duplicatas mercantis
descritas na inicial, todas do Tabelionato de Protesto de Títulos de
Vespasiano/MG, e para condenar a ré a pagar indenização por danos
morais à autora no importe de R$20.000,00, corrigido pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir da publicação desta sentença e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, carreando-lhe, ainda,
o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
fixada em 15% sobre o valor da condenação.
Apela a ré alegando ter agido em
exercício regular de direito, uma vez que efetuou o desconto da
duplicata, dela se tornando portador e proprietário, sendo, assim,
possuidora de boa-fé. Ainda que isso não bastasse, uma vez
circulando o título por endosso, goza de autonomia, não se podendo
discutir a causa subjacente. Requer o provimento do apelo para que
seja reconhecida a falta de interesse de agir da autora, ora apelada,
em face da apelante. Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Recurso respondido.
O
presente
recurso
foi
distribuído
originalmente à C. 18a. Câmara de Direito Privado em 11.04.2018,
mas o recurso não fora conhecido em razão de prevenção à esta 11a.
Câmara de Direito Privado decorrente do julgamento da apelação
1016491-72.2017.8.26.0001, razão pela qual os autos foram
redistribuídos a esse Relator para julgamento.
Diante do requerimento da benesse da
gratuidade de justiça o apelante foi intimado a comprovar a
hipossuficiência alegada, tendo juntado aos autos os documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001 -Voto no 29803
4
fls. 314/317.
É o relatório.
A apelante apresentou cópia da sua
declaração de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) do
exercício 2019 ano, calendário 2018, dando conta não ter auferido
renda no ano de 2018, razão de ter sido dispensado de apresentar
imposto de renda de pessoa jurídica. Sendo assim, na espécie, a
concessão do benefício não se mostra incompatível com a alegada
situação do apelante, nem afasta o instituto da sua real função, e
pode ser cassada a qualquer momento, desde que novos elementos
comprovem que a parte tinha ou passou a ter condições de arcar com
as despesas do processo.
É incontroverso nos autos que a ré
recebeu seis duplicatas da empresa E.R.M.D ́Elia Válvulas Ltda ME,
em decorrência de contrato de factoring e fomento mercantil.
No entanto, infere-se das duplicatas
juntadas aos autos (fls. 53/58 e 66/71), que estas não possuem aceite
da autora. E as notas fiscais emitidas não são suficientes para
demonstrar a relação jurídica entre as partes, pois não apresentado o
comprovante da entrega das mercadorias e dos serviços prestados.
Trata-se,
portanto,
de
duplicatas
emitidas sem causa subjacente e transferida por endosso translativo,
conforme ficou assente nos autos, inclusive na peça contestatória
ofertada pelo próprio apelante.
Os
títulos
transferidos
nessas
condições, por apresentarem vício de natureza formal, se tornam
inexigíveis, impossibilitando suscitar a regra de inoponibilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001 -Voto no 29803
5
exceções pessoais a terceiros de boa fé.
Isso porque, os vícios de natureza formal
acompanham o título desde o seu nascedouro, não o convalidando os
endossos, de sorte que a eles não se aplicam a regra da
inoponibilidade das exceções a terceiros de boa-fé.
No caso dos autos, houve os descontos
das duplicatas, tornando-se a apelante possuidora do título, não
agindo meramente como mandatária.
Sendo assim, especialmente por se tratar
de duplicata sem aceite, deveria ter agido com maior cautela antes de
enviar o título a protesto.
Cita-se, a respeito, o seguinte julgado do
C. STJ:
“A bem da verdade, a inexistência de
causa à emissão de duplicata não consubstancia
verdadeiramente exceção pessoal, mas vício de natureza
formal para emissão do título, que o acompanha,
portanto, desde o nascedouro e não se convola com
endossos sucessivos. (REQUIÃO, Rubens. Curso de
direito comercial. 2o volume. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
517/518). Vale dizer, a regra da inoponibilidade das
exceções pessoais a terceiros de boa-fé, prevista em
vários diplomas legais, como no Decreto n.o 2.044/1908,
no Código Civil de 1916 e na Lei Uniforme de Genebra,
não abarca os vícios de forma do título, extrínsecos ou
intrínsecos, como a emissão de duplicata simulada,
desvinculada de qualquer negócio jurídico e, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001 -Voto no 29803
6
sem aceite.” (REsp n.o 1213256/RS, julgado conforme
disciplina do art. 543-C do CPC, relatado pelo Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. em 28/9/2011).
A respeito da matéria, foi editada a
Súmula 475 do E. Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
“Responde pelos danos decorrentes
de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso
translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou
intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas”.
O quantum indenizatório fixado (R$
20.000,00), entretanto, mostra-se excessivo, exorbitando o bom senso
e a razoabilidade, sendo necessária a sua redução, como pretendido
pelo apelante.
Diante disso, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de
cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à
prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da
autora, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser
reduzida para dez mil reais (R$ 10.000,00) corrigidos da publicação
do acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
data da negativação, conforme artigo 398 do Código Civil e Súmula 54
do STJ.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação da ré somente para reduzir o valor da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e conceder os
benefícios da justiça gratuita, mantidas as verbas sucumbenciais tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018216-96.2017.8.26.0001 -Voto no 29803
7
como fixadas na r. sentença.
MARINO NETO
Relator